Tribunal: TJSP
Processo: 2047685-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e violação a dispositivos legais. Ausência.
Não se exige do julgador a indicação expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais que disciplinam a matéria analisada no acórdão, porquanto suficiente a fundamentação jurídica.
Ausente omissão a ser sanada, bem como violação aos dispositivos legais invocados pela embargante, impõe-se a rejeição dos embargos

Ementa:

Embargos de declaração. Omissão e violação a dispositivos legais. Ausência.
Não se exige do julgador a indicação expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais que disciplinam a matéria analisada no acórdão, porquanto suficiente a fundamentação jurídica.
Ausente omissão a ser sanada, bem como violação aos dispositivos legais invocados pela embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2047685-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nhandeara, em que são
embargantes AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA
TERRAS NOVAS S/A, são embargados ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA e LUCI
MASSARIOLI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047685-71.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 37.397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2047685-71.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: NHANDEARA
EMBGTES.:
AÇUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S/A
E
AGRIPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A
EMBGDOS.: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA E LUCI MASSARIOLI DE
OLIVEIRA
Embargos de declaração. Omissão e violação a dispositivos
legais. Ausência.
Não se exige do julgador a indicação expressa dos dispositivos
legais e/ou constitucionais que disciplinam a matéria analisada
no acórdão, porquanto suficiente a fundamentação jurídica.
Ausente omissão a ser sanada, bem como violação aos
dispositivos legais invocados pela embargante, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelas executadas em face do v. aresto de fls.
173/178, que negou provimento ao recurso interposto em ação de rescisão
de contrato de compra e venda de cana-de-açúcar cumulada com cobrança,
em fase de cumprimento de sentença.
Sustentam as embargantes, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vício de omissão no
julgado. Assevera que não houve menção expressa sobre a norma federal
levantada nas razões recursais, notadamente o artigo 396 do Código Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047685-71.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Cumpre deixar assentado que, ao
motivar sua decisão, não se exige do julgador a indicação expressa dos
dispositivos legais e/ou constitucionais que disciplinam a matéria
analisada, sendo suficiente a fundamentação jurídica, que, no caso
vertente, constou do V. Acórdão embargado.
Sobre o tema, confira-se julgado da
1a Câmara de Direito Privado desta Corte, relatado pelo eminente
Desembargador Claudio Godoy e condensado na ementa seguinte:
“Inventário. Determinação de
prestação
de
contas
ao
inventariante.
Alegação
de
obscuridade, omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Questões alegadas expressamente examinadas no acórdão
embargado. Prequestionamento. Distinção entre fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita
alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar.
Embargos rejeitados.” (EDcl no 2075368-59.2015.8.26.0000/50000 -
J. 21.07.2015).
No mesmo sentido, decidiu esta
Câmara em julgado de que participei, relatado pela eminente
Desembargadora Berenice Marcondes Cesar:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão - inexistência - impossibilidade de reexame da
matéria - inconformismo da parte que não representa
hipótese de cabimento do presente - Prequestionamento -
desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de
lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047685-71.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
controvertida por decisão colegiada. EMBARGOS REJEITADOS.”
(EDcl no 1012132-42.2018.8.26.0196/50000 - J. 06.08.2019).
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado,
não se identifica nenhuma omissão no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2047685-71.2020.8.26.0000/50000 - cs
5
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse
aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator